Tribunal: TJPA
Processo: 0803575-79.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803575-79.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE TERIAM O CONDÃO DE ABSOLVER O REQUERENTE. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS COLHIDAS DURANTE A AÇÃO PENAL QUE DEMONSTRARAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NO CRIME PERMITINDO SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em que pese os testemunhos colhidos em sede de justificação criminal terem demonstrado que o requerente não forneceu a arma utilizada no crime, tais elementos de cognição não são capazes de determinar sua absolvição, uma vez que a prova produzida em plenário apontou que ameaçava matar tanto a vítima como seu irmão, o que constitui prova suficiente do seu envolvimento no crime, sendo descabida a alegação que a sentença condenatória do Tribunal do Júri foi contrária à evidência dos autos e se fundou em prova falsa. Doutrina e precedente do STJ.

2.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCISCO SOARES DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II e IV do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que a testemunha Thainá Rabelo Sarmento, quando ouvida em ação de justificação judicial, prestou declarações totalmente contrárias dos depoimentos colhidos no inquérito e em juízo, quando afirmou que incriminou o requerente motivada por vingança, pois não foi este que entregou a arma de fogo ao acusado Breno Otávio da Silva Brito para matar o ofendido Robson Airton da Silva Neves.

Alega ainda que os depoimentos dos informantes Maria de Nazaré Neves dos Santos e Ronald Diogo Neves dos Santos são inservíveis para sustentar o édito condenatório porque souberam do seu envolvimento no crime por Thainá Rabelo Sarmento.

Aduz ainda que a testemunha Cleidielma Alves Martins, que foi ouvida na justificação judicial, disse que foi seu namorado, conhecido por Breno, que entregou a arma de fogo à pessoa que matou à vítima.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

O Custos legis opina pelo conhecimento improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/11/2008, Robson Airton Neves dos Santos caminhava pela Passagem Marçal, localizada na invasão Pantanal, Bairro do Curió-Utinga, nesta Cidade de Belém, quando foi surpreendido por Breno Otávio da Silva Brito que lhe matou com vários disparos de arma de fogo, que havia sido emprestada pelo requerente que, 05 (cinco) anos atrás, havia matado seu irmão Rodrigo Cesar Neves dos Santos e, segundo informações colhidas durante as investigações, havia ameaçado de matar o ofendido e seu irmão Ronald Diego Neves dos Santos, caso a mãe do ofendido lhe denunciasse à polícia.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O requerente pleiteia a sua absolvição, afirmando que as provas colhidas em juízo à época da ação penal estão contaminadas pelas falsas declarações prestadas por Thainá Rabelo Sarmento, que em sede de ação de justificação, disse em juízo que incriminou o requerente motivada por vingança, bem como a testemunha Cleidielma Alves Martins disse que foi o seu namorado que entregou a arma de fogo ao corréu que matou o ofendido, declaração que só consta da justificação judicial porque não foi ouvida em juízo.

Pois bem. Quando ouvida na ação de justificação judicial, Thainá Rabelo Sarmento (doc. id nº 18443852), afirmou que, em nenhum momento, o acusado lhe disse que entregou a arma de fogo para Breno matar a vítima:

“Que incriminou o requerente em um momento de raiva porque ao tempo em que conviveram maritalmente este lhe maltratava; Que não aconteceu o fato do requerente ter lhe contado que forneceu a arma para matarem a vítima; Que contou esse fato para a mãe da vítima e esta se precipitou e se dirigiu à polícia.”

Para justificar a mudança de versão, Thainá afirmou que ficou com a consciência pesada e não sofreu qualquer tipo de pressão:

“Que resolveu contar a verdade porque ficou com a consciência pesada; Que contou a verdade para a companheira do requerente de livre e espontânea vontade e não foi ameaçada.”

Por sua vez, a senhora Cleidielma Alves Martins (doc. Id nº 18443853), quando ouvida na justificação criminal, prestou as seguintes declarações:

“Que conheceu a vítima; Que namorou com o corréu Breno; Que viu quem deu a arma do crime para Breno matar o ofendido foi outro nacional também conhecido por Breno; Que não prestou depoimento anteriormente por medo de sofrer represálias.”

Porém, ambos os depoimentos vão de encontro às

declarações prestadas por Thainá na instrução processual e no plenário, onde afirmou categoricamente que o recorrente forneceu a arma do crime (doc. Id nº 18443846, p.5):

“Que confirma o depoimento prestado na instrução processual; Que o acusado Francisco lhe contou que forneceu a arma do crime; Que tem certeza que o acusado Francisco disse que entregou a arma do crime para o corréu Breno matar o ofendido.”

Como se observa, tão somente por imperativos de consciência, Thainá Sarmento, modificou seu depoimento para isentar o requerente de qualquer envolvimento no crime, bem como Cleidielma Alves Martins disse que quem forneceu a arma do crime para o seu namorado à época dos fatos foi uma pessoa conhecida pelo prenome de “Breno”, ressaltando, ainda, que tanto a mãe da vítima, senhora Maria de Nazaré Neves dos Santos e o seu irmão, Ronald Diego Neves dos Santos, tomaram conhecimento da participação do requerente no crime através de Thainá.

Porém, em que pese a diligência da defesa em produzir a prova por meio de ação de justificação judicial, esta não é capaz de determinar que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, uma vez que a mãe do ofendido, quando prestou declarações em plenário, disse que este estava sendo ameaçado (doc. id nº 18443846, p.4):

“Que o réu ameaçava à vítima”

Na mesma ocasião, Ronald Diego Neves dos Santos, disse que recebia ameaças onde o requerente deveria lhe matar ou matar seu irmão, antes que ambos o matassem (doc. id nº 18443846, p.6):

“Que sua família chegou a receber ameaças por parte da vítima (sic); Que as ameaças consistiam em que o acusado deveria matar o ofendido ou o depoente, antes que estes o matassem; Que recebeu no Orkut um recado vindo do irmão do acusado, que encontra-se presente na platéia, dizendo que o próximo seria o depoente.”

Ora, cotejando todos os depoimentos disponíveis nos autos, percebe-se que as novas declarações de Thainá Rabelo Sarmento não afastaram a credibilidade das declarações Maria de Nazaré Neves dos Santos e Ronald Diego Neves dos Santos, quando demonstraram que a vítima estava sendo ameaçada pelo requerente.

Desse modo, havia nos autos, ao tempo do julgamento, outras provas que serviram de alicerce para o veredicto condenatório que não sejam as declarações de Thainá Sarmento, demonstrando que as provas novas, em que pede o esforço da defesa em produzi-las no processo de justificação judicial, não são suficientes para rescindir a sentença condenatória.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova reconhecidamente falsa tenha influído decisivamente na conclusão.” (Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal. 3ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p.1796)

E orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA NA ORIGEM. NOVOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE INOCENTAM O ACUSADO. CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDADA EM DEPOIMENTOS FALSOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Se a Corte local, após cotejo com todo arcabouço probatório produzido nos autos da ação penal, apresentou suficiente fundamentação para a manutenção da condenação do agravante, mesmo diante dos novos elementos de prova trazidos pela combativa defesa, destaca-se que é inviável em sede de habeas corpus se chegar a uma conclusão diversa, pois isso exigiria o revolvimento dos fatos e das provas produzidas no curso do processo-crime, procedimento inadmissível na via eleita.

2. Na hipótese, ainda que tenha havido a posterior alteração da versão apresentada em juízo pela testemunha Alberto Fleury Cristiano, bem como a nova prova consistente no depoimento firmado em cartório por Carlos Roberto dos Santos, o édito condenatório restou embasado em outros elementos probatórios, conforme atestou o Tribunal de origem ao indeferir a Revisão Criminal, de modo que não há falar em condenação manifestamente contrária à prova dos autos, tampouco que as referidas novas provas atestam a falsidade dos depoimentos nos quais se fundou o decreto condenatório.

3. A desconstituição do entendimento consolidado pela Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior ( HC 500.655/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019).

4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 702504 SP 2021/0344186-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Portanto, inexistindo provas insofismáveis da inocência do requerente, a manutenção do édito condenatório se impõe.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024